Tribunal: TJES
Processo: 0005802-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005802-06.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AIKA DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: ALDA DA SILVA MORAES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Ayka de Oliveira Santos em razão da Sentença de fls. 284/293v, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra julgou procedente o pedido inicial formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenizatória
ajuizada por Alda da Silva Moraes, para declarar a rescisão do contrato, conceder a reintegração de posse e condenar a ora Apelante no pagamento de perdas e danos decorrentes da ocupação irregular do imóvel litigioso. Ademais, rejeitou a reconvenção apresentada.

Extrai-se do Instrumento Particular de Cessão de Posse firmado entre as partes (fls. 161/163) que, em 05/06/2017, Alda transferiu a posse da casa situada no Bairro Residencial Jacaraípe, no Município de Serra-ES, para Ayka, pelo montante de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), a ser pago com uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e mais 360 (trezentos e sessenta) prestações no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

Ocorre que a Cessionária Apelante quedou-se inadimplente a partir da 5ª (quinta) prestação, o que ensejou o ajuizamento desta e o posterior êxito da pretensão autoral.

Inconformada,
nas razões de fls. 295/301, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que deixou de pagar as prestações avençadas pois ficou desempregada e que, “
após o momento de crise
[...]
procurou a Apelada para restabelecer o pagamento das prestações, mas esta se recursou a receber tais valores.
Desta forma, fica claro que a Apelante atuou de boa-fé e por isso faz jus à continuação do contrato firmado com o consequente prosseguimento do financiamento outrora estabelecido
”.

Acerca do ponto, como bem asseverado no
decisum
recorrido:

“[...] a requerida deu causa ao inadimplemento contratual, através do atraso no pagamento das parcelas firmadas para aquisição do imóvel.

Registro que, apesar de argumentar a recusa da requerente no recebimento das parcelas do contrato, a requerida não apresentou comprovante de depósito em favor da requerente, seja ele judicial ou extrajudicial, de modo a demonstrar a sua intenção em quitar o débito ou ainda minorar os efeitos do inadimplemento contratual.

Nos termos do art. 475 do Código Civil é devido o pedido de resolução contratual em razão do inadimplemento provocado por culpa exclusiva da requerida, que dispõe:

A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” (fl. 289)

Nessa toada, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização
” (REsp 1728372/DF, , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

Logo, tal escolha compete, pois, à credora, ora Apelada, e não à devedora Apelante, restando claro,
in casu
, que desde o ajuizamento da demanda o intuito daquela se constituía na “
RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ DA REQUERIDA
” (fl. 09), não havendo como prosperar a pretensão relativa à continuação do contrato.

A Apelante ainda reitera o pleito reconvencional a fim de ver declarado o direito ao recebimento dos valores atinentes às melhorias que realizou no imóvel litigioso, haja vista terem valorizado o bem em cerca de 60% (sessenta por cento), conforme demonstrado por meio de prova testemunhal.

A teor do que preceitua o art. 1.220 do Código Civil – CC, “
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste, todavia, o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
”
.

Verifica-se que quando da assinatura do instrumento contratual inexistia impedimento à posse da Apelante, sendo, à época, portanto, exercida de boa-fé (art. 1.201 CC). Somente se constata a perda dessa característica,
in casu
, com o comparecimento aos autos do Defensor Público que assiste a Apelante, o que se deu em 11/07/2018 (fl. 149) – data anterior à juntada do mandado citatório aos autos –, sendo, a partir de então, considerada de má-fé a posse, haja vista ser “
o momento em que as circunstâncias fa
[zem]
presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
” (art. 1.202 CC).

Corrobora o entendimento jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. POSSE. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A qualificação da posse em de boa ou má-fé depende se o possuidor ignora ou não o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201 do CC). 2. Não há nenhuma anormalidade na transmutação da natureza jurídica da posse, porque é instituto que não é estanque, sendo certo que, modificado o contexto de fato e de direito relacionado àquele que tem a coisa em seu poder, é natural que se altere também a qualidade da posse.
3. Hipótese em que inexiste incongruência na decisão recorrida ao reconhecer a posse como de boa-fé em determinado período - e, portanto, o direito à indenização por todas as benfeitorias levantadas nesse tempo (art. 1.219 do CC) - e, em seguida, reconhecer a modificação da qualidade da posse para má-fé, para, doravante, só admitir o pagamento das benfeitorias necessárias e afastar do possuidor o direito a qualquer retenção (art. 1.220 do CC). 4. No caso, quando comprou o bem, ainda que mediante contrato de financiamento, não havia tecnicamente nenhum impedimento para que o demandante adquirisse a propriedade do imóvel, pelo que de boa-fé a posse; ao revés, no momento em que, em razão do inadimplemento das parcelas daquele contrato, a credora hipotecária promove o leilão do bem, ao permanecer o particular de maneira irregular no imóvel, a posse passa a se caracterizar como de má-fé. 5. Agravo do particular conhecido, para negar provimento ao recurso especial. Agravo do Estado de Minas Gerais conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.013.333/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022)
Sem grifos no original

Ocorre que, apesar de oportunizada ampla dilação probatória, é impossível aferir a partir de qual data as alegadas melhorias foram realizadas, se antes ou depois de 11/07/2018 – marco da má-fé –, valendo mencionar que no depoimento pessoal da Apelante nada foi informado a respeito, valendo ressaltar que o único documento aparentemente relativo à obra, a nota de fl. 168, se mostra despida de data e até mesmo de nome do comprador.

Some-se a isso que as benfeitorias listadas pela Apelante, pelas testemunhas e nas fotografias de fls. 169/178, consistentes em serviços na varanda, gesso e pintura do bem, podem ser caracterizadas como úteis e voluptuárias, mas não como necessárias, ante, igualmente, a ausência de provas nesse sentido, o que também desautoriza o pagamento da indenização pugnada, haja vista o disposto no art. 1.220 do Diploma Civilista

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Ayka de Oliveira Santos.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à Requerida/Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RESCISÃO DEVIDA. ART. 475 CPC. INDENIZAÇÃO POR MELHORIAS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1- “[...] o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização” (REsp 1728372/DF).

2- Referida escolha compete, pois, ao credor e não ao devedor, restando claro,
in casu
, que desde o ajuizamento da demanda
o
intuito da Autora/Apelada se constituía na “RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ DA REQUERIDA”, não havendo como prosperar a pretensão recursal atinente à continuação do avençado no Instrumento Particular de Cessão de Posse.

3- A teor do que preceitua o art. 1.220 do CC, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste, todavia, o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.

4- Caso concreto em que, quando da assinatura do contrato inexistia impedimento à posse da Apelante, sendo, à época, portanto, exercida de boa-fé (art. 1.201 CC). Somente se constata a perda dessa característica,
in casu
, com o comparecimento aos autos do Defensor Público que assiste a Apelante, o que se deu em 11/07/2018, sendo, a partir de então, considerada de má-fé a posse (art. 1.202 CC).

5- Não comprovada a data da realização das melhorias nem que se caracterizem como úteis, circunstâncias que afastam o pagamento da indenização pleiteada.

6- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.